Tribunal: CARF
Processo: 15746.722501/2021-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722501/2021-37
ACÓRDÃO
1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICOMON TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
BASE DE CÁLCULO. LUCRO ARBITRADO.
O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar
evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a
tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária; ou determinar o lucro real.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Quando conhecida a receita bruta, o lucro arbitrado será determinado
mediante a aplicação, sobre a receita bruta, dos percentuais fixados no art.
15 da Lei n° 9.249, de 1995, acrescidos de vinte por cento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722501/2021-37
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Eduarda Lacerda Kanieski (substituto[a] integral) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 392/426) em que a Recorrente se insurge contra
decisão no Acórdão da DRJ (n. 102-003.835 – 5a TURMA/DRJ02, e-fls. 360/377) que considerou
procedente o lançamento de ofício que arbitrou o lucro referente ao ano calendário 2018. Assim
dispôs em relatório a decisão recorrida:
Trata o presente acórdão da impugnação apresentada pela pessoa jurídica ICOMON
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 02.137.309/0001-53, contra os Autos de Infração às fls.
137 e 155, através do qual foi formalizado o lançamento dos créditos tributários abaixo
descriminados:

DAS INFRAÇÕES O lucro da pessoa jurídica, para o ano-calendário 2018, foi arbitrado
pois a escrituração mantida pelo contribuinte foi considerada imprestável para
determinação do Lucro Real, em virtude de erros e falhas.
1. Imposto de Renda Pessoa Jurídica/IRPJ:
1.1 Receitas da Atividade:
1.1.1 Receita Bruta na Revenda de Mercadorias

1.1.2 Receita Bruta na Prestação de Serviços em Geral No Auto de Infração foram
descritas as infrações abaixo identificadas
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722501/2021-37
3

1.2 Demais receitas e resultados
1.2.1 Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações Financeiras

1.2.2 Outras receitas

2. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido/CSLL:
2.1 Omissão de Receita: Falta de Recolhimento da CSLL devida sobre outras receitas e
demais resultados omitidos

2.2 Falta/Insuficiência de Recolhimento da CSLL ou do Adicional: Falta/Insuficiência de
Recolhimento da CSLL

DA IMPUGNAÇÃO Em sua impugnação, às fls. 180, a recorrente apresenta os seguintes
argumentos:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722501/2021-37
4
1. Em caráter preliminar, alega cerceamento de defesa, tendo em vista que processo
administrativo n° 13032.726.292/2020-21 não se encontrava disponível no sistema da RFB
para juntada dos documentos solicitados;
2. A autuada possui em seu Plano de Contas mais de 500 contas contáveis ativas, recebendo
lançamentos de débito e crédito, mas a fiscalização solicitou justificativas com documentos
e esclarecimentos acerca de apenas 05 (cinco);
3. As contas Contratos de Mútuo, Adiantamentos de Clientes e Qualiman Montagens
Industriais não transitaram em contas de resultado e não tiveram influência na apuração do
Lucro ou Prejuízo do ano-calendário 2018;
4.Quanto às contas Assessoria Técnica e Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, os valores
apresentados e questionados pela Fiscalização são irrelevantes se comparados aos valores
totais transitados nas contas de resultado daquele ano-calendário;
5.Dentro do universo de contas e valores lançados na contabilidade da empresa
impugnante, a Fiscalização entendeu haver inconsistências, na pior das hipóteses,
considerando também os valores que não transitaram em contas de resultado de lucro, em
lançamentos no valor total de R$ 38.432.711,70;
6.Com base nos custos e despesas diretas decorrente das atividades operacionais da
Impugnante, observa-se que os mesmos são todos passiveis de verificação pela
Fiscalização, independente até de apresentação de documentos, haja visto que tais custos e
despesas podem ser comprovados por vários outros meios, todos como acessos disponíveis
à Fiscalização, tais como DCTF - DIMOB - DIRF - DME - ECD - ECF - EFD - E-
FINANCEIRA, que proporcionam a possibilidade da autoridade fiscal apurar a veracidade
de todo e qualquer lançamento registrado na contabilidade da Impugnante;
7.A Fiscalização intimou a Impugnante à apresentação de justificativas de lançamentos
ocorridos em somente 05 (cinco) contas contábeis, em nenhum momento requereu a
comprovação dos demais custos e despesas, que envolve mais de 500 (quinhentas) contas
contábeis, e nem mesmo a comprovação efetiva de sua receita operacional registrada nos
mesmos arquivos EXPED ECD;
8.Chama a atenção a atitude contraditória, ambígua mesmo, praticada pela Fiscalização: se
por um lado considerou os registros contábeis da Impugnante como "imprestáveis" para a
devida conferência e apuração do Lucro Líquido, na forma da opção de Tributação pelo
Lucro Real, desconsiderando todos os valores de custos e despesas lançados em seus
registros contábeis, por outro lado, a Fiscalização considerou como "válidos" os
lançamentos referentes a Receita Bruta da Impugnante, registradas no mesmo SPED ECD,
para realizar o cálculo do arbitramento;
9. A jurisprudência do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais está pacificada e
consolidada no sentido de que a aplicação do método de arbitramento constitui medida
extrema que só deve ser utilizada como último recurso, ou seja, na ausência absoluta de
outro meio de apuração direta da base tributável;
DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer julgar improcedente o Auto de Infração/Processo N° 15746-
722.501/2021-37 - IRPJ - CSLL, com bases nos fundamentos de ordem material e legal
apresentados e comprovados, acolhendo-se as razões supra, cancelando-se o lançamento de
ofício tanto a título de principal, quanto à título de juros e multa.
É o relatório.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722501/2021-37
5
O Acórdão da DRJ (n. 102-003.835 – 5a TURMA/DRJ02, e-fls. 360/377)
considerou procedente o lançamento de ofício. A decisão foi assim ementada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Período de apuração:
01/01/2018 A 31/12/2018 Ementa:
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência das hipóteses previstas
na legislação.
O atendimento aos preceitos estabelecidos na legislação do processo administrativo fiscal,
especialmente a observância do amplo direito de defesa do contribuinte e do contraditório,
afastam a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento de fiscalização é inquisitorial. O contribuinte exerce seu direito de
contraditório e ampla defesa no processo administrativo fiscal. Carece de fundamento legal
a alegação de nulidade de auto de infração se estiverem acostados aos autos do processo
administrativo fiscal todos elementos e provas necessários a apuração e controle da
constituição do crédito tributário.
BASE DE CÁLCULO. LUCRO ARBITRADO.
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica deixa de exibir ao Fisco, após
regular intimação, os documentos de sua escrituração comercial e fiscal lastreadores do
regime de tributação e regras do Lucro Real.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Quando conhecida a receita bruta, o lucro arbitrado será determinado mediante a aplicação,
sobre a receita bruta, dos percentuais fixados no art. 15 da Lei n° 9.249, de 1995, acrescidos
de vinte por cento.
O contribuinte foi cientificado em 03/03/2023 (e-fl. 388) da decisão de primeira
instância e apresentou Recurso Voluntário em 04/04/2023 (e-fl. 391 e ss) em que aduz, em resumo:
- a aplicação do método de arbitramento constituiu medida excepcional que só poderia ser
utilizada como último recurso, ou seja, na ausência absoluta de outro meio de apuração
direta da base tributável e quando a escrituração contábil apresentar falhas materiais
insanáveis, a serem demonstradas pelo fisco, autorizado assim a tributação com base no
lucro arbitrado.
- a Fiscalização, para apuração da base de cálculo, utilizou-se das próprias informações e
elementos disponíveis da escrituração da Recorrente, demonstrando assim que a
contabilidade não estava "imprestável".
- a Fiscalização apresentou somente 05 (cinco) Itens/Contas de toda a movimentação
contábil/financeira e seus respectivos lançamentos, constantes em toda a Contabilidade da
Recorrente do ano calendário de 2018.
- considerando a apuração de todos os valores de lançamentos contábeis dos 05 (cinco)
Itens/Contas levantados pela Fiscalização, conforme acima descritos, temos a seguinte
composição líquida das contas e lançamentos envolvidos, conforme abaixo apurado: (...)
- a Fiscalização entendeu haver inconsistências, na pior das hipóteses, considerando
também os valores que não transitaram em contas de resultado de lucro, em lançamentos no
valor total de R$ 38.432.711,70. Registramos ainda que considerando o fechamento do
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722501/2021-37
6
DRE vinculado ao SPED ECD, juntado aos autos, salientamos que no Ano Calendário de
2018 a Recorrente apresentou prejuízo líquido em suas operações no valor de R$
121.837.391,27.
- com base nos custos e despesas diretas decorrente das atividades operacionais da
Recorrentes, observa-se que os mesmos são todos passiveis de verificação pela
Fiscalização, independente até de apresentação de documentos.
- a Fiscalização, conforme Termos de Intimações emitidos, intimou a Recorrente à
apresentação de justificativas de lançamentos ocorridos em somente 05(cinco) contas
contábeis, em nenhum momento requereu a comprovação dos demais custos e despesas,
que envolve mais de 500 (quinhentas) contas contábeis
- A jurisprudência do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais está pacificada e
consolidada no sentido de que a aplicação do método de arbitramento constitui medida
extrema que só deve ser utilizada como último recurso, ou seja, na ausência absoluta de
outro meio de apuração direta da base tributável.
- No caso presente, a título de exemplo, nas contas de resultados de custos existentes na
contabilidade da Recorrente no ano calendário de 2018, conforme se consta registrados no
respectivo SPED ECD, devidamente e tempestivamente transmitido em 05/06/2019, o valor
total de custos e despesas foi de R$ 969.658.341,85; a autoridade fiscal intimou o
contribuinte a comprovar apenas o valor de R$ 28.091.319,53, (itens a e b), ou seja, 2,90%
do total, que não foram efetivamente comprovados.
- não houve omissão de receitas, tanto assim, que, como anteriormente alertado, a
autoridade fiscal utilizou a receita contabilizada/declarada como "receita bruta conhecida"
para fins de determinação do lucro arbitrado.
- a multa aplicada deve ser anulada, e caso mantida, ser fixada no patamar máximo de 20%
- a Recorrente, automaticamente, apesar de já inteiramente maculada a presente autuação,
por vicio insanável, tem o direito incondicional de produzir e requerer as diligências e
perícias necessária para contrapor os elementos elencados pela Fiscalização e pela DRJ,
inclusive a apresentação de provas que estão na posse do ente administrativo, tais como as
informações dos registros e lançamentos presentes na ECD e ECF.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
O Recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 392/426) em que a Recorrente se insurge contra
decisão no Acórdão da DRJ (n. 102-003.835 – 5a TURMA/DRJ02, e-fls. 360/377) que considerou
procedente o lançamento de ofício que arbitrou o lucro referente ao ano calendário 2018.
De acordo com o TVF (e-fl. 69 e ss), os fatos (descritos abaixo), referentes ao Ano
Calendário de 2018, apresentaram indícios envolvendo valores de montante significativo e em
registros contábeis que envolveram movimentação financeira e contas que afetaram o resultado do
exercício (lucro/prejuízo), cujos esclarecimentos e comprovações não foram apresentados. Desta
forma, configurariam “hipóteses de arbitramento do lucro”, conforme previsto no Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/2018, art. 602, III, “a” e “b”):
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722501/2021-37
7
Regulamento do Imposto de Renda – RIR (Decreto no 9.580 de 22/11/2018)
“(...)
Artigo 602 – A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá às disposições previstas
neste Título e no Título XI deste Livro.
Artigo 603 – O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981 de 20/01/1995, Artigo 47; e Lei no 9.430 de 27/12/1996, Artigo 1o):
(...)
III – A escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:-
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
(...)”
Após três intimações (de 25/02/2021; de 27/04/2021; de 25/06/2021, item 2.2 do
TVF) para apresentação de documentos que esclarecessem tópicos de sua contabilidade relativa ao
ano calendário 2018, sem resposta alguma, assim concluiu o autor do procedimento fiscal (e-fl. 74 e
ss), listando os fatos que ensejaram o arbitramento referentes à perda da credibilidade da escrita
quanto à efetiva e real movimentação financeira (art. 602, III, “a”) e à correta determinação do lucro
(art. 602, III, “b”):
(...)
4.8.3 – Analisei a Escrituração Contábil Digital – ECD, referente ao Ano Calendário de
2018, constante no arquivo a que se refere a letra “a” do item 3.3 acima e destaquei alguns
registros, cujas operações foram objeto de investigação, como segue.
a)
Constatei
registros
efetuados
na
conta
“403010703
–
ASSESSORIA
TÉCNICA”(Demonstração de Resultado / Custo dos Serviços Prestados) a seguir
relacionados:-a1) Identificados pelo histórico cuja descrição é “INC CP TTT”, no montante
de R$ 2.629.196,45 (no Ano Calendário); tais registros estão relacionados no anexo
denominado “Anexo 08 ECD Conta 403010703 Assessoria Técnica (1)” (3 páginas);
a2) Identificados pelo histórico cuja descrição é “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, no
montante de R$ 21.976.065,00 (no Ano Calendário); tais registros estão relacionados no
anexo denominado “Anexo 09 ECD Conta 403010703 Assessoria Técnica (2)” (11
páginas);
a3) Identificados pelo histórico cuja descrição é “SSG INCORPORAÇÃO”, no montante
de R$ 863.924,70 (no Ano Calendário); tais registros estão relacionados no anexo
denominado “Anexo 10 ECD Conta 403010703 Assessoria Técnica (3)” (1 página); e, a4)
Identificados pelo histórico cuja descrição é “JC”, no montante de R$ 1.789.854,00 (no
Ano Calendário); tais registros estão relacionados no anexo denominado “Anexo 11 ECD
Conta 403010703 Assessoria Técnica (4)” (2 páginas).
Observação:- Os anexos mencionados acima, nas letras de “a1” a “a4” da conta
“403010703 Assessoria Técnica” foram extraídos do “Razão”.
INDÍCIOS:- Os registros destacados nos anexos acima, efetuados em Conta de Resultado
como “Custo de Serviços Prestados”, que totalizam o montante de R$ 27.259.040,15 no
Ano Calendário, não trazem em seu histórico a mínima clareza quanto a natureza do
serviço prestado e do prestador dos serviços.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722501/2021-37
8
SOLICITAÇÃO:- Solicitei ao Sujeito Passivo (a) a apresentação de todos os documentos
(nota fiscal, recibo ou equivalente) que deram origem a cada um dos lançamentos
constantes dos anexos mencionados, e (b) a apresentação dos comprovantes do
pagamento/quitação (fatura, boleto ou equivalente) das respectivas operações; tais
solicitações foram efetuadas através do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 001 (letra “d”
do item 2.2 acima), do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 002 (letra “e” do item 2.2
acima) que serviu de primeira reintimação, e do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 003
(letra “f” do item 2.2 acima) que serviu de segunda reintimação.
RETORNO DA SOLICITAÇÃO:- O Sujeito Passivo não atendeu à solicitação.
OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO:- O resultado da análise exposto em “Indícios” acima,
motivou a necessidade de uma investigação mais detalhada daquelas operações, por tratar-
se de valores em montante significativo registrados em conta de resultado como “custos” e
pela falta de mínima clareza no histórico das operações.
b) Constatei registros efetuados na conta “410011106 – SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA JURIDICA” (Demonstração de Resultado / Despesas Administrativas) a seguir
relacionados:-b1) Identificados pelo histórico cuja descrição é “SSG INCORPORAÇÃO”,
no montante de R$ 548.574,89 (no Ano Calendário); tais registros estão relacionados no
anexo denominado “Anexo 12 ECD Conta 410011106 Serviços de Terceiros PJ (1)” (1
página); e, b2) Identificados pelo histórico cuja descrição é “ZEUS”, no montante de R$
283.704,49 (no Ano Calendário); tais registros estão relacionados no anexo denominado
“Anexo 13 ECD Conta 410011106 Serviços de Terceiros PJ (2)” (2 páginas).
Observação:- Os anexos mencionados acima, nas letras de “b1” e “b2” da conta
“410011106 Serviços de Terceiros PJ” foram extraídos do “Razão”.
INDÍCIOS:- Os registros destacados nos anexos acima, efetuados em Conta de Resultado
como “Despesas Administrativas”, que totalizam o montante de R$ 832.279,38 no Ano
Calendário, não trazem em seu histórico a mínima clareza quanto a natureza do serviço
prestado e do prestador dos serviços.
SOLICITAÇÃO:- Solicitei ao Sujeito Passivo (a) a apresentação de todos os documentos
(nota fiscal, recibo ou equivalente) que deram origem a cada um dos lançamentos
constantes dos anexos mencionados, e (b) a apresentação dos comprovantes do
pagamento/quitação (fatura, boleto ou equivalente) das respectivas operações; tais
solicitações foram efetuadas através do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 001 (letra “d”
do item 2.2 acima), do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 002 (letra “e” do item 2.2
acima) que serviu de primeira reintimação, e do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 003
(letra “f” do item 2.2 acima) que serviu de segunda reintimação.
RETORNO DA SOLICITAÇÃO:- O Sujeito Passivo não atendeu à solicitação.
OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO:- O resultado da análise exposto em “Indícios” acima,
motivou a necessidade de uma investigação mais detalhada daquelas operações, por tratar-
se de valores em montante significativo registrados em conta de resultado como “despesas”
e pela falta de mínima clareza no histórico das operações.
c) Constatei registros referente a “Contratos de Mútuo”, os quais constam das contas
(diversas) relacionadas no anexo denominado “Anexo 14 ECD Grupo 1050508 Contratos
de Mútuo” (1 página) e totalizam o montante de R$ 132.563.944,23 a “débito” e R$
142.615.336,40 a “crédito” (no Ano Calendário).
Observação:- As contas relacionadas no referido anexo pertencem ao Grupo “1050508 -
Contratos de Mútuo” do Ativo Realizável a Longo Prazo.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722501/2021-37
9
INDÍCIOS:- Tais contas (contratos de mútuo), por sua classificação contábil (ativo) e pela
identificação do grupo (realizável a longo prazo) a que pertencem, indica ter havido,
durante o ano calendário, a concessão (registros a “débito”) de empréstimos a outras
pessoas físicas e jurídicas, cujo recebimento (registros a “crédito”) teria ocorrido dentro do
mesmo exercício em valor equivalente a 15,65% da receita bruta.
SOLICITAÇÃO:- Solicitei ao Sujeito Passivo (a) a identificação dos referidos mutuários,
informando o Nome e/ou Razão Social, e o CNPJ ou CPF, (b) a apresentação do contrato
(ou documento equivalente) entre as partes, e (c) a apresentação de todos os comprovantes
que geraram tais registros; tais solicitações foram efetuadas através do Termo de Intimação
Fiscal – TIF no 001 (letra “d” do item 2.2 acima), do Termo de Intimação Fiscal – TIF no
002 (letra “e” do item 2.2 acima) que serviu de primeira reintimação, e do Termo de
Intimação Fiscal – TIF no 003 (letra “f” do item 2.2 acima) que serviu de segunda
reintimação.
RETORNO DA SOLICITAÇÃO – O Sujeito Passivo não atendeu à solicitação.
OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO – O objetivo seria a identificação dos mutuários e a
veracidade dos registros.
d) Constatei registros referente a “Adiantamentos de Clientes” efetuados na conta
“201011201 – ADIANTAMENTOS DE CLIENTES” (Passivo / Circulante) a seguir
relacionados:-
d1) a “crédito” no montante de R$ 40.000.000,00, cujo histórico indica recebimento de
valores à título de “adiantamentos”; e,
d2) a “débito” no montante de R$ 20.000.000,00, cujo histórico descreve “transferência”
para a conta “205010502 – CONSÓRCIOS À PAGAR” (Passivo / Exigível a Longo
Prazo).
Observação:- Tais registros constam do anexo denominado “Anexo 15 ECD Conta
201011201 Adiantamentos de Clientes” (1 página).
INDÍCIOS:- Os registros foram efetuados em contas do Passivo Circulante e Exigível a
Longo Prazo, por sua natureza entendo ser passível de comprovação.
SOLICITAÇÃO:- Solicitei ao Sujeito Passivo (a) a apresentação dos comprovantes que
geraram todos os registros a “débito” e a “crédito”, e (b) a apresentação de justificativa
(além dos comprovantes solicitados acima) das razões que motivaram o lançamento
efetuado na data de 31/12/2018, a “débito”, no valor de R$ 20.000.000,00, cuja
contrapartida foi a conta “205010502 – Consórcios a Pagar”; tais solicitações foram
efetuadas através do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 001 (letra “d” do item 2.2 acima),
do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 002 (letra “e” do item 2.2 acima) que serviu de
primeira reintimação, e do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 003 (letra “f” do item
2.2 acima) que serviu de segunda reintimação.
RETORNO DA SOLICITAÇÃO – O Sujeito Passivo não atendeu à solicitação.
(...)
e) Constatei registros efetuados na conta “101030501 – QUALIMAN MONTAGENS
INDUSTRIAIS” (Ativo / Circulante / Outras Contas a Receber) a seguir relacionados:- e1)
a “débito” no montante de R$ 5.868.651,66, cuja contrapartida foi a conta “205011803 –
COFINS” (Passivo / Não Circulante) e histórico descreve “estorno de crédito” referente ao
Ano Calendário de 2017; e, e2) a “débito” no montante de R$ 41.271.607,91, cuja
contrapartida foi a conta “205011805 – ISS” (Passivo / Não Circulante) e o histórico
descreve o registro de valores referente ao Ano Calendário de 2017; e3) a “débito” no
montante de R$ 1.686.008,91, cuja contrapartida foi a conta “205011807 – PIS” (Passivo /
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722501/2021-37
10
Não Circulante) e o histórico descreve o “estorno de crédito” referente ao Ano Calendário
de 2017; e4) a “débito” no montante de R$ 43.015.563,80, cuja contrapartida foi a conta
“105050801 – QUALIMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA” (Ativo / Realizável a
Longo Prazo / Contratos de Mútuo) e o histórico descreve “transferência para contas a
receber”; e, e5) tais registros, por tratar-se de lançamento de 4a fórmula (várias contas a
“débito” e várias contas a “crédito”), apresenta também, para compor os registros a crédito,
um outro registro a “débito” na conta “207010901 – RESERVA DE LUCROS
ACUMULADOS” (Passivo / Patrimônio Líquido), no montante de R$ 1.833.606,85 e o
histórico descreve “ajuste de exercícios anteriores”. Observação:- Tais registros constam do
anexo denominado “Anexo 16 ECD Conta 101030501 Qualiman Montagens Industriais” (1
página).
INDÍCIOS:- Os registros efetuados nesta conta do “Ativo / Circulante / Outras Contas a
Receber”, bem como as demais contas envolvidas naquelas operações, identificadas como
sendo (a) tributos a pagar do grupo “Passivo / Não Circulante”, (b) reserva de lucros do
grupo “Passivo / Patrimônio Líquido” e (c) conta identificando “Qualiman Montagens
Industriais” do grupo “Ativo / Realizável a Longo Prazo / Contratos de Mútuo”, entendo
ser passível de esclarecimento e comprovação.
SOLICITAÇÃO:- Solicitei ao Sujeito Passivo (a) a apresentação dos comprovantes que
geraram todos os registros a “débito” e a “crédito”, e (b) a apresentação de justificativa
(além dos comprovantes solicitados acima) das razões que motivaram os lançamentos
efetuados na data de 02/01/2018, a “débito”, no valor de R$ 46.992.661,63, cuja
contrapartida foram as contas “205011805 – ISS”, “205011803 – COFINS” e “205011807
– PIS”, e, (c) complementando os registros a que se refere a letra “b” anterior, a
apresentação de justificativa (além dos comprovantes solicitados acima) das razões que
motivaram o lançamento efetuado na mesma data, a “débito” na conta “207010901 –
Reserva de Lucros Acumulados” no valor de R$ 1.833.606,85, que compõe o montante das
contrapartidas mencionadas na letra “b” anterior; tais solicitações foram efetuadas através
do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 001 (letra “d” do item 2.2 acima), do Termo de
Intimação Fiscal – TIF no 002 (letra “e” do item 2.2 acima) que serviu de primeira
reintimação, e do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 003 (letra “f” do item 2.2 acima) que
serviu de segunda reintimação.
RETORNO DA SOLICITAÇÃO – O Sujeito Passivo não atendeu à solicitação.
OBJETIVO DA SOLICITAÇÃO – O objetivo seria o esclarecimento e comprovação dos
fatos que deram origem a esses registros que totalizam valores significativos, referindo a
Ano Calendário anterior (2017), a tributos (ISS, COFINS e PIS) de outra empresa e a conta
de Reserva de Lucros do Patrimônio Líquido

4.8.4 – Quanto às operações que foram objeto de investigação expostas acima e diante do
não atendimento ao que foi solicitado, faço as seguintes considerações:
- 4.8.4.1 – Quanto às ocorrências expostas na letra “a” do item 4.8.3 acima, constatei o
registro de valores na conta “403010703 – ASSESSORIA TÉCNICA”, classificados como
“custo de serviços prestados”, no montante de R$ 27.259.040,15, cujos históricos não
apontavam com clareza a natureza dos serviços prestados, bem não havia qualquer
identificação do prestador, motivo pelo qual entendi haver a necessidade de
esclarecimentos e comprovação, observando que tais registros afetam a apuração do
resultado.
4.8.4.2 – Quanto às ocorrências expostas na letra “b” do item 4.8.3 acima, constatei o
registro de valores na conta “41001106 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
JURÍDICA”, classificados como “despesas administrativas”, no montante de R$
832.279,38, cujos históricos não apontavam com clareza a natureza dos serviços prestados,
bem como não havia qualquer identificação do prestador, motivo pelo qual entendi haver a
necessidade de esclarecimentos e comprovação, observando que tais registros afetam a
apuração do resultado
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722501/2021-37
11
4.8.4.3 – Quanto às ocorrências expostas na letra “c” do item 4.8.3 acima, constatei o
registro de valores em contas (diversas) pertencentes ao grupo “1050508 – Contratos de
Mútuo” do Ativo Realizável a Longo Prazo, o que indica, de acordo com essa classificação
contábil, ter havido durante o Ano Calendário, a concessão de empréstimo no montante de
R$ 132.563.944,23 e recebimento no montante de R$ 142.615.336,40, considerando o
volume de movimentação financeira, equivalente a 15,65% da Receita Bruta, entendi
haver a necessidade da identificação dos mutuários e da confirmação da veracidade das
operações.
4.8.4.4 – Quanto às ocorrências expostas na letra “d” do item 4.8.3 acima, constatei o
registro de valores “a crédito” na conta “201011201 – ADIANTAMENTOS DE
CLIENTES” pertencente ao grupo do Passivo/Circulante, o que indica recebimento de
valores dessa natureza, no montante de R$ 40.000.000,00 e um registro “a débito” nessa
conta, no valor de R$ 20.000.000,00, cuja contrapartida é outra conta do grupo
Passivo/Exigível a Longo Prazo, identificada por “205010502 – CONSÓRCIOS À
PAGAR”, considerando serem essas contas pertencentes ao Passivo, que representam
obrigações, inclusive envolvendo uma conta indicando haver uma obrigação relacionada
com “consórcios” e que à princípio não teria qualquer relação com “adiantamentos”
recebidos de clientes, entendi haver a necessidade de comprovar a veracidade dessas
operações.
4.8.4.5 – Quanto às ocorrências expostas na letra “e” do item 4.8.3 acima, constatei o
registro de valores em uma conta do grupo Ativo/Circulante/Outras Contas a Receber,
identificada por “101030501 – QUALIMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS”, onde
alguns registros “a débito” no valor total de R$ 46.992.661,63 cujas contrapartidas
identificam contas que representam tributos a pagar (ISS, COFINS e PIS) e o histórico faz
menção à “estorno de crédito” referente ao Ano Calendário anterior, e um outro registro “a
débito” no valor de R$ R$ 43.015.563,80, cuja contrapartida é uma do grupo
Ativo/Realizável a Longo Prazo/Contrato de Mútuo, identificada por “105050801 –
QUALIMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA” e o histórico descreve
“transferência para contas a receber”, e ainda, nos registros envolvendo essas contas, por
tratar-se de lançamento em múltiplas contas, aparece também o registro no valor de R$
1.833.606,85 em conta identificada por “207010901 – RESERVA DE LUCROS
ACUMULADOS”, do grupo Passivo/Patrimônio Líquido, considerando a natureza das
contas envolvidas e os valores significativos, entendo haver a necessidade de
esclarecimento e comprovação.
(...)
4.8.5 – Os fatos expostos acima, referente ao Ano Calendário de 2018, por apresentarem
indícios envolvendo valores de montante significativo e em registros contábeis que
envolvem movimentação financeira e contas que afetam o resultado do exercício
(lucro/prejuízo), cujos esclarecimentos e comprovações não foram apresentados,
configuram “hipóteses de arbitramento do lucro”, conforme previsto no Regulamento do
Imposto de Renda.
(...)
4.8.5.1 – Os indícios apontados nas letras “a” e “b” do item 4.8.3 que tratam de valores
registrados na Escrituração Contábil Digital - ECD como “custos” e “despesas” totalizam o
montante de R$ 28.091.319,53 não foram justificados ou comprovados pelo Sujeito Passivo
4.8.5.2 – Os indícios apontados na letra “c” do item 4.8.3 que tratam de valores registrados
na Escrituração Contábil Digital - ECD em grupo de contas identificado por “Contratos de
Mútuo” que indicam a concessão de empréstimos e o respectivo recebimento, porém tais
operações não foram comprovadas pelo Sujeito Passivo.
4.8.5.3 – Os indícios apontados na letra “d” do item 4.8.3 que tratam de valores registrados
na Escrituração Contábil Digital - ECD em conta, em grupo do Passivo, que indica o
recebimento de valores à título de “adiantamentos de clientes” e a transferência parcial de
valor para uma conta, também em grupo do Passivo, que indica operação relacionada com
“consórcios a pagar”, porém tais operações não foram comprovadas pelo Sujeito Passivo.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722501/2021-37
12
4.8.5.4 – Os indícios apontados na letra “e” do item 4.8.3 que tratam de valores registrados
na Escrituração Contábil Digital - ECD em contas diversas, envolvendo registros “a débito”
em contas dos grupos “Ativo Circulante” e “Passivo/Patrimônio Líquido”, e “a crédito” em
contas dos grupos “Ativo/Realizável a Longo Prazo” e “Passivo/Não Circulante” (conforme
demonstrado no quadro do subitem 4.8.4.5.1 acima), porém tais operações não foram
justificadas e comprovadas.
CONCLUSÃO DA ANÁLISE
4.9 – Após a exposição dos fatos, em suas particularidades, configurou-se a hipótese de
“arbitramento do lucro”, que em síntese, a escrituração contábil e fiscal apresenta indícios
consistentes de erros e/ou deficiências que acarretam a perda da credibilidade quanto à
efetiva e real movimentação financeira e a correta determinação do lucro, nos termos do
Artigo 603, Inciso III, do RIR.
4.10 – À essa conclusão, acrescento ainda outro fato constatado no decorrer dos trabalhos,
que está relacionado com o valor das receitas auferidas sobre aplicações financeiras.
4.10.1 – Verifica-se que, na “Demonstração de Resultado do Exercício”, extraído da
Escrituração Contábil Digital – ECD, conforme “Anexo 04 ECD 2018 DRE”, que o valor
registrado em sua escrituração à título de “Receitas Financeiras”, totaliza R$ 225.983,64,
porém ao detalhar esses registros constatei que se refere a “descontos obtidos”.
4.10.2 – Por outro lado, de acordo com as DIRFs apresentadas por terceiros (ver item 4.2,
letra “b” e item 4.6 acima), o total das receitas auferidas em decorrência de aplicações
financeiras durante o Ano Calendário de 2018, totaliza R$ 2.817.879,57, conforme resumo
demostrado no abaixo.
(...)
4.10.3 – Por isso, posso concluir que as receitas auferidas sobre aplicações financeiras
durante o Ano Calendário de 2018, declaradas em DIRFs por Terceiros (fonte pagadora)
não constam dos registros da Escrituração Contábil Digital - ECD, e conforme menção do
item 4.9 acima, também acarreta a perda da credibilidade quanto à efetiva e real
movimentação financeira e a correta determinação do lucro, nos termos do Artigo 603,
Inciso III, do RIR.
4.11 – Observo que, todos os indícios apontados no item 4.8.3 acima, foram solicitados os
esclarecimentos e a comprovação necessária para a realização dos trabalhos, isso ocorreu
através dos Termos de Intimação Fiscal – TIFs no 001 a 003 (ver letras “d”, “e” e “f” do
item 2.2 acima), sendo que os Termos de no 002 e 003 serviram de reintimação, observo
ainda que, através do TIF no 003, o Sujeito Passivo foi advertido de que o não atendimento
às solicitações, seria procedido o arbitramento do lucro para a conclusão dos trabalhos.

Desta forma, foram dois os fundamentos para o arbitramento: o referente à perda da
credibilidade da escrita quanto à efetiva e real movimentação financeira (art. 602, III, “a”) e quanto
à correta determinação do lucro (art. 602, III, “b”).
Quanto ao primeiro fundamento, não há nenhuma dúvida, frente à completa falta de
apresentação de documentos que justificassem os lançamentos e permitissem a auditoria sobre seus
procedimentos, que a movimentação financeira referente ao descrito no item 4.8.4.3 (Contratos de
Mútuo) é desprovida de credibilidade. Não há nenhuma comprovação de que realmente existiram,
ou em que condições se deram, os recebimentos de valores em contas (diversas) pertencentes ao
grupo “1050508 – Contratos de Mútuo” do Ativo Realizável a Longo Prazo. Tais registros
contábeis indicam ter havido durante o Ano Calendário, a concessão de empréstimo no montante de
R$ 132.563.944,23 e recebimento no montante de R$ 142.615.336,40. Conforme reflete o TVF,
considerando o volume de movimentação financeira, equivalente a 15,65% da Receita Bruta, mister
a identificação dos mutuários e da confirmação da veracidade das operações. Mas, o então
fiscalizado quedou-se em silêncio completo, o que leva a concluir, quanto à contabilidade do
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722501/2021-37
13
contribuinte, que há “deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira”, conforme a literal disposição do art. 602, III, “a” do RIR/2018, justificando o
arbitramento.
Some-se, a falta de esclarecimentos registrada como Recebimento de Clientes (item
4.8.4.4 do TVF). Constatou-se o registro de valores “a crédito” na conta “201011201 –
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES” pertencente ao grupo do Passivo/Circulante, que indica
recebimento de valores dessa natureza, no montante de R$ 40.000.000,00 e um registro “a débito”
nessa conta, no valor de R$ 20.000.000,00, cuja contrapartida é outra conta do grupo
Passivo/Exigível a Longo Prazo, identificada por “205010502 – CONSÓRCIOS À PAGAR”.
Mais uma vez o então fiscalizado quedou-se em silêncio completo, o que leva a concluir, quanto à
contabilidade do contribuinte, que há “deficiências que a tornem imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira”, e o lucro real, conforme a literal disposição do art. 602, III, “a” e
“b” do RIR/2018, justificando o arbitramento.
Há de asseverar que tais comprovações não são passiveis de verificação pela
Fiscalização independente de apresentação de documentos. Se o contribuinte não colaborar, a
escrituração respectiva evidencia-se como uma completa incógnita.
Ainda a respeito do primeiro fundamento, adiciona a autuação (item 4.10 do TVF)
que “as receitas auferidas sobre aplicações financeiras durante o Ano Calendário de 2018,
declaradas em DIRFs por Terceiros (fonte pagadora) não constam dos registros da Escrituração
Contábil Digital - ECD, e conforme menção do item 4.9 acima”, o que também acarreta a perda da
credibilidade quanto à efetiva e real movimentação financeira, no caso a bancária, nos termos do
Artigo 603, Inciso III, “a” do RIR.
Artigo 603 – O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981 de 20/01/1995, Artigo 47; e Lei no 9.430 de 27/12/1996, Artigo 1o):
(...)
III – A escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:-
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou

Mesmo entendendo já estar justificado o arbitramento do lucro, passo a apreciar o
segundo fundamento para o arbitramento do lucro: a existência de contas que afetaram o resultado
do exercício (lucro/prejuízo), cujos esclarecimentos e comprovações não foram apresentados,
levando os autuantes a concluir que se configurou a hipótese de “arbitramento do lucro”, por
evidenciar-se a perda da credibilidade da contabilidade quanto à correta determinação do lucro, nos
termos do artigo 603, Inciso III, “b” do RIR/2018.
A princípio entendo que a ausência de quaisquer justificativas para recebimentos e
aportes significativos a título de mútuos e adiantamentos de clientes, constatados quando da análise
do fundamento anterior, leva a concluir que a receita pode ter sido declarada a menor. Isto porque é
planejamento sonegatório corrente a substituição de créditos de faturamento ou mesmo o
encobrimento de saldos credores de caixa, por passivos fictícios. Ou seja, os fatos já analisados
neste voto levam a crer que a escrituração já revela evidentes erros ou deficiências que a torne
imprestável para determinar o lucro real com precisão.
Mas, a autuação traz outros elementos para corroborar a subsunção ao segundo
fundamento, como a descrita no item 8.5.1 (letras “a” e “b” do item 4.8.3) que tratam de valores
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722501/2021-37
14
registrados na Escrituração Contábil Digital - ECD como “custos” e “despesas” totalizando o
montante de R$ 28.091.319,53 que não foram justificados ou comprovados pelo Sujeito Passivo.
Além disso, a ausência de qualquer esclarecimento a respeito das operações
comerciais escrituradas com parceiros como QUALIMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS (item
4.8.4.5 - registro de valores em uma conta do grupo Ativo/Circulante/Outras Contas a Receber,
identificada por “101030501 – QUALIMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS”, no valor total de
R$ 46.992.661,63, e registro “a débito”, cuja contrapartida é conta do grupo Ativo/Realizável a
Longo Prazo/Contrato de Mútuo, identificada por “105050801 – QUALIMAN MONTAGENS
INDUSTRIAIS LTDA, no valor de R$ 43.015.563,80), permitem duvidar da capacidade da
escrituração de refletir com fidedignidade o lucro real do contribuinte no período.
A recorrente protesta pelo fato de que a Fiscalização apresentou somente 05 (cinco)
Itens/Contas de toda a movimentação contábil/financeira e seus respectivos lançamentos, constantes
em toda a Contabilidade da Recorrente do ano calendário de 2018. Mas a quantidade de itens
analisados não é relevante se de sua análise redundar na certeza da subsunção à norma que permite
o arbitramento, como comprovado acima.
A Recorrente protesta afirmando que a Fiscalização, para apuração da base de
cálculo, utilizou-se das próprias informações e elementos disponíveis da escrituração da Recorrente,
demonstrando assim que a contabilidade não estava "imprestável".
Mas, os fatos narrados levaram a Fiscalização a concluir pela perda da credibilidade
da escrituração quanto à efetividade da real movimentação financeira e à correta determinação do
lucro, sem haver a desqualificação da receita, pelo menos do montante já escriturado. Nem a própria
Recorrente alega que parte ou toda sua receita escriturada contém erros ou vícios. Ou seja, há
receita conhecida para o período. Desta forma, correto o arbitramento do lucro (base de cálculo)
efetuado com base na receita bruta conhecida, ao qual será acrescida as demais receitas auferidas,
com base no artigo 605 do RIR/2018.
Artigo 605 – O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a receita bruta,
será determinado por meio da aplicação dos percentuais estabelecidos nos Artigos 591 e
592, acrescidos de vinte por cento, observado o disposto no Parágrafo 7o do Artigo 238
(Lei no 9.249 de 26/12/1995, Artigo 16; e Lei no 9.430 de 27/12/1996, Artigo 27, caput,
Inciso I).
Parágrafo 1o - A receita bruta de que trata o caput é aquela definida pelo Artigo 208,
auferida no período de apuração, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos (Lei no 9.430 de 27/12/1996, Artigo 27, Inciso I).
(..).
Em sua defesa, a Recorrente invoca o exemplo de opiniões doutrinárias e de decisões
judiciais ou administrativas, não raro argumentando como se o entendimento nelas expresso fosse
de observância compulsória.
Contudo, é desnecessário dizer que a opinião de qualquer autor, por mais alta que
seja sua reputação, não impede que dele se divirja. Mais importante ainda é que tanto na doutrina
como na jurisprudência raramente se produzem opiniões e decisões uniformes e homogêneas acerca
dum mesmo assunto, de modo que a cada parte em disputa sempre é possível selecionar aquelas que
mais lhe convierem.
E ainda que a respeito de determinado tema se tenha realmente formado consenso no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou no Judiciário, esta autoridade julgadora
administrativa não está obrigada a adotar tal entendimento, salvo, por óbvio, quando em relação a
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.521 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722501/2021-37
15
ela tiver efeito vinculante – o que não é o caso, frise-se bem, de nenhuma das decisões invocadas
pela Recorrente.
Quanto ao pedido de diligência, o art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972,
estabelece que a impugnação deve mencionar as diligências ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. A Recorrente, porém, não satisfez tais requisitos. Intimada e reintimada
pela fiscalização, furtou-se a apresentar comprovação de relevantes lançamentos de sua
contabilidade. E mesmo após duas oportunidades de recursos manteve-se na inércia inicial quanto a
todos os quesitos perquiridos.
O art. 18 do mesmo decreto dispõe que a autoridade julgadora determinará as
perícias e diligências que entender necessárias e indeferirá as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. E, no presente julgamento, tanto a perícia como a diligência mostram-se
desnecessárias. Isso porque aqui não se afigura nenhuma questão que requeira o parecer de técnico
especializado ou de profissional habilitado. Além disso, o material probatório reunido nos presentes
autos mostra-se suficiente para a formação da convicção deste julgador sobre as questões em litígio.
Por fim, quanto ao pedido de que a multa aplicada deve ser anulada, ou, caso
mantida, seja fixada no patamar máximo de 20%, importante fixar que a multa foi aplicada com
base em lei válida (art. 44 da Lei 9.430/96) e o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). Não há previsão legal de redução de
multa punitiva pecuniária aplicada por auto de infração ou notificação de lançamento (atividade de
fiscalização repressiva), além das hipóteses previstas no art. 6o da Lei no 8.218/91 com redação dada
pela Lei no 11.941/09 (art. 28).
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 571
DF CARF MF
Original